Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700071-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VICTOR DE CASTRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Insurge-se o agravante contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. Alega que é direito do advogado indicar os dados da conta do escritório de advocacia onde trabalha e solicitar que os valores referentes aos honorários de sucumbência sejam nela depositados. Requer a reforma da decisão agravada para que se promova a retificação do RPV de modo a se fazer com que os valores referentes aos honorários de sucumbência sejam transferidos em sua integralidade para o a conta corrente do escritório de advocacia. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Malgrado os argumentos do agravante, em uma análise perfunctória, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que, indefiro, por ora, a liminar pleiteada. Comprove o agravante a condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, ou, alternativamente, recolha as custa e o preparo, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito